Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO.
1. A garantia da razoável duração do processo, em âmbito judicial e administrativo, é um direito fundamental positivado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (CRFB/88). Por meio desse direito, desde que observado a complexidade da causa posta em análise e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, todos que apresentam requerimentos ao poder público tem o direito de uma resposta/manifestação em tempo razoável.
2. O tempo para análise de processos administrativos, no âmbito do Distrito Federal, é, em regra, de 30 (trinta) dias, após a conclusão de instrução processual, conforme prevê o art. 49 da Lei n. 9.784/99. No caso, a omissão de 6 (seis) meses do poder público na análise de requerimento administrativo é desarrazoada, de modo a violar o direito fundamental à razoável duração do processo e ao princípio da eficiência previstos na Constituição Federal.
3. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.